Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-42.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1003681-42.2018.8.11.0003
APELANTE:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
APELADO:
CLOVES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Apelo Adesivo, interposto, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Cloves da Silva contra o SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a Autarquia exclua de seu sistema o débito declarado inexistente, por decisão judicial, no valor de R$ 7.157,78, referente a período de janeiro/2012 a julho/2012, bem como condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, extinguindo o processo com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (Id. 14011276).
Em seu recurso, o Apelante, SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis –, pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que não há falar em indenização, pois agiu dentro da legalidade e demonstrou que havia débitos, diversos daqueles discutidos em processo judicial, que ensejavam o corte na referida unidade consumidora.
Salienta que não há que falar em ilegalidade do corte, bem como no pagamento a título de danos morais, pois, o corte foi lícito, motivado por inadimplência.
Já o Autor interpõe a Apelação Adesiva, argumentando que o valor fixado na sentença para o pagamento de indenização por danos morais é irrisório e não atende a sua finalidade principal de cunho pedagógico.
Posto isso, requer a majoração do valor dos danos morais a ser pago pelo Recorrido para o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
É a síntese.
Compulsando os autos, verifico que o objeto da lide gravita em torno da pretensão ao recebimento de indenização a título de danos morais, haja vista a irregular interrupção dos serviços de fornecimento de água por parte do SANEAR, por cobrança indevida de dívida no valor de R$ 7.157,78, referente ao período de janeiro/2012 a julho/2012, e que foi declarada a inexistência deste débito por sentença transitada em julgado.
Logo, ao analisar a pretensão recursal, verifico que não se trata de competência afeta a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, pois que o objeto deste Apelo é eminentemente de Direito Privado, uma vez que o litígio aqui tratado envolve relação consumerista, entre particulares e a concessionária responsável pelo fornecimento de água na cidade de Rondonópolis; portanto não se trata nem de Direito Público, muito menos de Direito Coletivo, notadamente porque assim definido pelo Plenário deste Sodalício, no Conflito de Competência no 114540/2016, cuja ementa a seguir transcrevo:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA – MATÉRIA QUE NÃO TRANSBORDA OS LIMITES DA RELAÇÃO PRIVADA DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA DEMANDA – COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 21, II, “A”, DO RITJ/MT – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. Tendo em vista que a competência das Câmaras Cíveis Isoladas desta Corte é fixada com supedâneo na matéria controvertida e, ainda, considerando que a ação originária objetiva exclusivamente o restabelecimento do fornecimento de água à unidade consumidora, cujo corte teria ocorrido pelo inadimplemento decorrente de cobranças indevidas, os meios de impugnação eventualmente manejados devem ser processados perante as Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, na esteira do que preceitua o art. 21, II, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (CC 114540/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – OBJETO DA LIDE MERAMENTE PATRIMONIAL – INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTE – COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO PROCEDENTE.I – Como a própria designação sugere, a distribuição da competência recursal entre as Câmaras de Direito Público e Privado varia conforme a identificação da natureza do interesse jurídico envolvido, ou seja, se público ou privado. II – A figura da concessionária de serviços públicos não é bastante para atestar qualquer interesse público, quanto mais, apto a orientar o deslocamento da competência, quando em pauta pretensão meramente indenizatória. III – Ainda que envolvam concessionárias de serviços públicos, as causas de natureza eminentemente patrimonial não são da competência das Câmaras de Direito Público, mas sim, das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal. (CC 42187/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL PROPOSTA POR PARTICULAR CONTRA A CEMAT (CENTRAIS ELÉTRICA DE MATO GROSSO) EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRETENSÃO - MERAMENTE INDENIZATÓRIA - MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO - COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO - APLICAÇÃO DO ART. 21, II, “A”, DO RITJ/MT - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A competência das Câmaras Cíveis Isoladas deste Tribunal de Justiça é fixada em razão da matéria e não da qualidade da pessoa, a teor dos arts. 21 e 21-A, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Uma vez que na ação originária se discute a reparação civil em virtude de corte ou interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária de energia elétrica, estando a controvérsia limitada aos interesses patrimoniais das partes, deve o recurso nela interposto ser julgado por uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, “a”, do RITJ/MT. Ademais, consoante precedente do Pleno deste Tribunal de Justiça, o fato de empresa prestadora de serviço público em regime de concessão figurar num dos polos da demanda ou recurso não é suficiente para o reconhecimento da competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo, se a relação jurídica adjacente tem natureza de direito privado. (CNC 32930/2010) Hipótese em que deve ser julgado procedente o conflito negativo, reconhecendo-se a competência das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado para julgar o recurso objeto da controvérsia, nos moldes do art. 21, II, “a”, do RITJ/MT (CC 114436/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/03/2014, Publicado no DJE 13/05/2014).
Dessa forma, DETERMINO a redistribuição deste Recurso de Apelação a uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado, às quais compete julgar os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau, em matéria cível de Direito Privado, em conformidade com o art. 21, II. “a” do Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.